Tribunal: TJDFT
Processo: 0716369-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716369-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA FERNANDA AGRAVADO: DVN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA FERNANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que nos autos da ação indenizatória ajuizada contra DVN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA – ME, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte autora. Alega o agravante, em síntese, que se trata de entidade condominial cujos rendimentos advindos das cotas condominiais mensalmente arrecadadas não seriam suficientes para fazer frente às custas processuais, notadamente a perícia técnica que aponta ser necessária para o deslinde da controvérsia na origem. Sustenta, assim, que o valor de aludido encargo não poderia ser suportado pelo condomínio, bem assim que não teria condições de arrecadar tal valor após eventual homologação dos honorários do perito a serem fixados na origem. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para deferir a gratuidade de justiça à agravante. Preparo não recolhido. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo (art. 101, § 1o, do CPC), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. De plano, cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Por seu turno, o CPC dispõe que: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. (...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. À toda evidência, contrariamente ao que ocorre com a pessoa natural (art. 99, §3o, do CPC), a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência não serve à concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, visto que para fazer jus ao benefício deve esta demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada. Não é outra a orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ -, segundo a qual a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. A propósito, a inteligência do disposto no enunciado no 481 da Súmula do STJ, dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse sentido, trago à baila precedente convergente à tese que há muito se encontra assente naquela Corte de superposição: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de pessoas jurídicas, não há falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte agravante comprovar a condição alegada. (AgInt no AREsp 1626718/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021) Confira-se, ainda, o igualmente atual aresto colhido da jurisprudência desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. INDEFERIMENTO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça, previsto no artigo 98, do Código de Processo Civil, trata especificamente da insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, diante do caso concreto, de modo que a benesse deve ser conferida ante a declaração do interessado e em consonância com os elementos de prova apresentados. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e restringe-se às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Acórdão 1331440, 07529966420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em apreço, em uma análise apriorística, típica das liminares, traz o condomínio agravante, além da declaração de hipossuficiência (ID 25855106), balanço financeiro dos últimos 12 meses (ID 25855104), de onde se identifica a saudável situação econômico-financeira do condomínio, que conta, inclusive, com um relativamente robusto saldo de poupança oriundo do recolhimento do fundo de reserva – que deve ser acionado em situações específicas e emergenciais que escapem do planejamento orçamentário ordinário. Ademais, do aludido documento, percebe-se que a arrecadação supera, de maneira constante, as despesas, ainda que por diminuta margem, não há notícia de inadimplemento, e, por fim, o valor constante como “saldo final” orbita em torno do valor que estima ser aquele que será fixado para a realização da perícia n a origem, a saber, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Além disso, trata-se o condomínio de ente despersonalizado, que, na verdade, é entidade decorrente do vínculo do coletivo de coproprietários com a coisa que se faz necessário á mantença do imóvel comum. Em sendo assim, o fluxo de valores que ingressam em sua contabilidade dizem respeito ao montante previamente orçado e necessário a fazer frente às despesas ordinárias, restando, para situações excepcionais, a utilização do fundo de reserva ou, ainda, o recolhimento de valores mediante chamadas extras. Em assim sendo, tendo sido autorizada em assembleia o ajuizamento da presente demanda, é de se esperar que os proprietários reunidos tenham sopesado os riscos e benefícios de tal autorização conferida ao síndico, dentre elas a necessidade de fazer frente as custas processuais, notadamente eventual perícia técnica. Dessa forma, seja pela existência de balancete contábil demonstrando equalização em relação às contas do condomínio, bem assim a existência de robusto fundo de reserva, e, igualmente, levando em conta que eventual que as despesas processuais, inclusive perícia judicial, são apenas desdobramentos naturais do ajuizamento da ação reparatória na origem, não se verifica provável a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao ente agravante. A decisão objurgada, no sentido de que dos documentos trazidos à baila na origem, reiterados nesta seara recursal (ID 25855104), não se constata a alegada hipossuficiência de recursos, não aparenta merecer retoques. Em tempo, considerando que a razão de existir do condomínio autor é a manutenção e administração do imóvel cuja propriedade é compartilhada pelos condôminos, revela-se natural que, eventualmente, as custas processuais sejam por estes suportadas, mediante recolhimento de taxa extra, ao menos por enquanto, sendo certo que se, eventualmente, ao cabo da demanda, sobrevier sentença de procedência, a obrigação do recolhimento de tais valores poderá ser revertida em desfavor da construtora requerida. Contudo, não resta aparente, neste momento processual, que a parte agravante esteja inviabilizada de verter os encargos processuais iniciais, nem tampouco que, com o desenvolvimento do trâmite processual, possa vir a ser chamada, se o caso, a recolher os honorários periciais, para o que, inclusive, não precisa aguarda a homologação dos valores para reunir o valor correspondente junto aos condôminos. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Via de consequência, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, determino que o agravante promova o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Feito o recolhimento, intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Do contrário, tornem os autos conclusos para análise. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo de origem, comunicando-lhe a respeito da presente decisão monocrática, dispensando-lhe de prestar informações senão as que eventualmente acarretem a perda do objeto do recurso. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator